Tribunal: STF
Processo: RE 494525
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE
   SERVIÇOS PROFISSIONAIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
   SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO POR LEI
   ORDINÁRIA: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   REJEITADOS.
1. Inexistência de hierarquia de leis no
   ordenamento jurídico brasileiro. Previsão constitucional da
   Cofins: possibilidade de regulamentação por lei ordinária.
2.
   Inadmissibilidade de modulação de efeitos.
3. Embargos de
   Declaração: art. 535 do Código de Processo Civil. Impossibilidade
   de rediscussão da matéria.